Tribunal: TJES
Processo: 5000306-52.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALACE MACEDO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000306-52.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: WALACE MACEDO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, Walace Macedo da Silva, ajuizou a ação contra a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), alegando interrupção no serviço de internet fixa desde 07/01/2024, sem solução do problema, embora a abertura de chamados e inúmeras ligações buscando o reparo do defeito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada na obrigação de restabelecer a conexão da internet, sem prejuízo dos danos morais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, fixando os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido para restabelecer o serviço contratado foi deferido em sede liminar.

3. Inconformada, a ré, Telefônica Brasil S.A., interpôs recurso inominado, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou para que haja a redução do valor da compensação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da ré pela falha no serviço de internet; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. Isso porque o agendamento das visitas técnicas nas datas de 7 e 9 de setembro, tal como os diversos protocolos anexados à inicial, guardam verossimilhança com o relato da autora. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Nesse sentido, a fim de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, restam comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Tese de julgamento: “
A privação reiterada do uso de serviço essencial de internet e telefonia, sem solução adequada pela prestadora, caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral, sendo cabível indenização.
”

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

______________________

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor (CDC), 6º, VIII;

- Código de Processo Civil (CPC), artigo 373, inciso II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)